Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIMINAR. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento, sobretudo quando versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante (artigo 1.694, §1o, do Código Civil).
3. Os alimentos devidos à ex-cônjuge são justificados pela solidariedade familiar e dever de assistência mútua, mas são de caráter excepcional e transitório, de modo que a pretensão da alimentanda deve estar pautada no resguarde de seu mínimo existencial, enquanto não tiver meios para resguardá-lo.
4. Deve-se negar a tutela provisória de urgência para a concessão de alimentos em favor da ex-cônjuge se ausente comprovação indubitável acerca de probabilidade do direito (requisito da tutela pretendida) e diante da necessidade de dilação probatória no processo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.